Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DILIGÊNCIA INÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para localizar eventuais ativos do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Uma questão em discussão: se é cabível a expedição de ofício à SUSEP para localização de bens do executado;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os fundos de previdência privada, em regra, possuem natureza alimentar e estão expressamente protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, salvo exceções legais não demonstradas no caso concreto.
4. A expedição de ofício à SUSEP mostra-se desnecessária, pois os ativos financeiros do executado já foram objeto de busca por meio do SISBAJUD, sem resultado positivo.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que diligências para localização de bens devem ser eficazes e úteis, sendo inviável a adoção de medidas que não possuam mínima perspectiva de êxito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os valores depositados em fundos de previdência privada, em regra, possuem natureza alimentar e são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. É desnecessária a expedição de ofício à SUSEP para localização de ativos quando já realizada busca via SISBAJUD, sendo incabível a realização de diligências inócuas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1800195, 07378983420238070000, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 7/12/2023; TJDFT, Acórdão 1346973, 07455440320208070000, Rel. ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, j. 9/6/2021.